Tribunal: STF
Processo: Rcl 9789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 
   14. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. INQUÉRITO POLICIAL. 
   SEGREDO DE JUSTIÇA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INDICIADO. 
   RECURSO IMPROVIDO.

1.	Não há como conceder vista do inquérito 
   policial 2009.61.81.004839-9 pela simples razão de o agravante não 
   figurar como indiciado, além é claro de o feito tramitar sob a 
   etiqueta do segredo de justiça.
2. 	Agravo regimental 
   improvido.